Tribunal: TJSP
Processo: 2370860-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade do título executivo por ilegitimidade do preposto que assinou a nota fiscal exequenda, bem como ausência de causa subjacente.
2. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade do título executivo por ilegitimidade do preposto que assinou a nota fiscal exequenda, bem como ausência de causa subjacente.
2. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Impropriedade. A exceção de pré-executividade destina-se a arguir questões formais ou de ordem pública, que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. A alegação de ilegitimidade do signatário da nota fiscal e de eventual ausência de causa subjacente ao título executivo que extrapola os limites deste instrumento processual, demandando análise probatória mais aprofundada, própria dos embargos à execução (CPC/15, art. 914).
3. RECURSO DESPROVIDO.